Tribunal: TJDFT
Processo: 0714627-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
EMENTA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. BIS IN IDEM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão agravada, proferida no curso da instrução probatória, a qual homologou o laudo pericial. Nesta sede, o agravante postula pelo reconhecimento da duplicidade do pagamento à agravada, referente à conversão em perdas e danos da obrigação de reparar as desconformidades da rampa de acesso à garagem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, em especial a demonstração inequívoca da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O deferimento da tutela de urgência exige prova pré-constituída dos fatos narrados, o que não se verifica no caso, pois os elementos nestes constantes, não demonstram de forma inequívoca a duplicidade do pagamento do importe de R$ 194.000,00, referente à conversão em perdas e danos da obrigação de reparar as desconformidades da rampa de acesso à garagem.
4. A análise da duplicidade de pagamento, notadamente quando alegado ter sido proferido no âmbito de outro processo, demanda dilação probatória, incabível, neste caso, em sede de agravo.

5. Ao demais, a tutela pleiteada possui natureza satisfativa e irreversível, recomendando-se cautela em sua concessão antes do contraditório e da instrução probatória. 6. Destarte, “não exsurge dos autos, de plano, a comprovação inequívoca de tais alegações [...] Diante da necessidade de exercício de contraditório e dilação probatória para solucionar a controvérsia em análise, não se verificam os requisitos do art. 300 do CPC” (0735727-41.2022.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, DJe 20/03/2023).
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A alegação de duplicidade de pagamento deve ser analisada sob o crivo do contraditório, com produção de prova apta à comprovação do alegado pagamento, como situação de extinção da obrigação, sendo inviável sua análise em sede de cognição sumária."
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0735727-41.2022.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, DJe 20/03/2023; TJDFT, AI 0728676-08.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, DJe 04/12/2024.